Tribunal: STF
Processo: EP 68
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, decorrente da Ação Penal 1.064/DF, julgada procedente pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, para CONDENAR O RÉU à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 19/8/2025, deferi a progressão para o regime semiaberto ao sentenciado CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, determinando, ainda, à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, a adoção das providências cabíveis para a realização de sua transferência para colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (LEP, artigos 91 e 92)(eDoc. 138).
O apenado foi recambiado à Penitenciária Semiaberta de Vila Velha/ES em 4/3/2026  (eDoc. 237-238 e 241).
Em 19/3/2026, a defesa informou que o apenado não estaria cumprindo a pena imposta em regime semiaberto e requereu a expedição de ofício ao estabelecimento prisional para que prestasse esclarecimentos (eDoc. 241), o que acolhi (eDoc. 245).
Em 2/4/2026, a defesa relatou que o estabelecimento prisional em que se encontra custodiado o apenado não estaria oportunizando as condições do regime semiaberto e requereu a imediata regularização da situação do apenado, assegurando-lhe o pleno exercício das condições inerentes ao regime semiaberto (eDoc. 252).
Em 6/4/2026 e 2/5/2026, determinei à unidade prisional que prestasse esclarecimentos (eDoc. 254 e 272).
Em 6/5/2026, a Diretora da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha/ES informou que o apenado está cumprindo pena em regime semiaberto, no entanto, informou que desde a transferência não fora inserido em atividades laborais (internas ou externas), ou em atividades educacionais (eDoc. 277).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela expedição de ofício à Direção da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha/ES para regularização do cumprimento da pena do apenado às condições compatíveis ao regime semiaberto (eDoc. 290).
CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, com 45 anos de idade, foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e cumpriu, até o momento, 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de pena.  Foram homologados 431 (quatrocentos e trinta e um) dias de remição. 

É o relatório. DECIDO.

ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, DETERMINO à Diretora da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha/ES que proceda às diligências necessárias para a inclusão de CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS nas atividades laborais e educacionais (internas ou externas) da unidade prisional, bem como outras compatíveis ao regime semiaberto e remeta informações a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ciência à  Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente